Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708368-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDWIN NILTON SARMANHO CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, em que o impetrante requer que seja determinada a suspensão imediata de ordem de demolição. Há incerteza quanto ao ato administrativo e à sua prática pelo agente público indicado, de modo que não se pode assegurar que este Órgão Colegiado detém competência para processar e julgar o feito. Ante o exposto, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Prazo: dez (10) dias. Após, analisarei o requerimento liminar. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator